Tribunal: STF
Processo: ARE 1259205
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 70, p. 6):
    “AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL EM ÁGUAS FLUVIAIS E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS AMBIENTAIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA APELANTE, QUE EXERCE ATIVIDADE DE RISCO E ALTAMENTE POLUENTE (ARMAZENAMENTO DE PETRÓLEO). TESE DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE (POR FATO DE TERCEIRO) AFASTADA. PROVA TESTEMUNHAL UNÍSSONA NO SENTIDO DA VULNERABILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DAS VÁLVULAS EXISTENTES NO OLEODUTO PERTENCENTE A APELANTE. INESCUSABILIDADE DA FALTA DE INVESTIMENTO EM ESTRUTURA (MÍNIMA) PROTETIVA DE SUAS INSTALAÇÕES. HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO CONFIRMADA. SANÇÃO PECUNIÁRIA PROPORCIONAL A GRAVIDADE DOS DANOS E À CONTUMÁCIA DA APELANTE NA PRÁTICA ILÍCITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ”
    Os embargos de embargos de declaração opostos foram rejeitados. (e
    DOC 70, p. 30)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 23, VI e 24, VI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “partindo da premissa de que o Estado de São Paulo possui lei específica sobre as infrações e sanções relacionadas à proteção do meio ambiente, bem como levando em conta que a válvula 37 do oleoduto OSRIO (local que originou o vazamento) é devidamente licenciada pela CETESB, resta evidente que qualquer ato administrativo punitivo da entidade estadual deve ser submetido aos limites impostos pela Lei Estadual n.° 997/76.” (eDoc 73, p. 11)
    Sustenta-se, também, que o “Tribunal a quo julgou válido o Auto de Infração n.° AIIPM n° 41000466 lavrado pela Recorrida, a despeito da ocorrência de fato superveniente, qual seja, a ocorrência de bis in idem, posto que a Recorrente fora notificada, no dia 9.6.2016, acerca de lavratura de Auto de Infração n° 5107-E pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ("IBAMA"), tendo como motivação a mesma infração objeto da presente ação, qual seja, causar poluição hídrica na ocasião do acidente do Poliduto OSRIO em 5.5.2013 (fls. 1974/1978).” (eDOC 73, p. 14) 
    O TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie, os óbices das súmulas 636 e 279, do STF. (eDOC 74)
    Subidos os autos à esta Corte, a recorrente protocola, em 22.02.2020, a Petição de nº. 9708/2020, aduzindo que “a CETESB apresentou petição, nos autos de origem, informando que daria continuidade à execução do Auto de Infração nº 41000466, em razão da ausência de recurso dotado de efeito suspensivo, a justificar a continuidade da inexigibilidade da multa discutida” (eDOC 77), requerendo, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que: (eDOC 70, p. 8)
    “Pesem os argumentos apresentados pela recorrente, a r. sentença de improcedência do pedido anulatório deve ser mantida. A gravíssima infração ambiental, consistente no vazamento de 49.000 litros de óleo diesel da válvula n° 37 do oleoduto OSRIO (pertencente à apelante) no “Rio Formoso” (afluente do Rio Sesmaria, que deságua no Rio Paraíba do Sul), restou sobejamente demonstrada e admitida pela apelante. Os inúmeros laudos de vistoria e inspeção produzidos pela CETESB revelam que a substância química atingiu áreas de várzea, de preservação permanente e cursos d'água, provocando, ainda, a paralisação da captação de água em municípios subjacentes. Segundo consta, ainda, a apelante não tomou medidas de emergência visando conter o avanço do óleo no Rio, a despeito de notificação do órgão ambiental nesse sentido. Diante disso, foi lavrado auto de infração, com imposição de multa no montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), com fulcro no artigo 61 e 62, III, do Decreto Federal n° 6.514/2008, que dispõem: (...)
    (...)
    A despeito da argumentação em sentido contrário, a responsabilidade da apelante é patente. O conceito de poluidor previsto no art. 3º, inc. IV, da Lei n. 6.938/81 compreende “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”. Em igual sentido a previsão contida no art. 7º da Lei Estadual nº 997/76, parágrafo único, que define a responsabilidade administrativa ambiental. De acordo com o dispositivo, responde não só o infrator direto, mas também àquele que de qualquer modo concorrer para prática do ilícito ou dele se beneficiar.
    (...)
    Trazendo a questão ao caso concreto, inegável a concorrência da apelante na prática da ilícita, pois ela lucra com a atividade de risco que exerce e não foi competente para evitar o desastre ambiental noticiado. Não procede a tese de que o dano ambiental não foi devidamente comprovado. Não precisa ser expert no assunto para saber que o despejo de grande quantidade de óleo no mar e adjacências tem o condão de causar grandes prejuízos à biota. Ademais, repita-se, a ampla prova documental (relatórios e fotos) que instrui a demanda é mais do que suficiente para demonstrar que o óleo derramado atingiu áreas de extrema importância ao meio ambiente local. O fato de o vazamento ter sido causado devido à tentativa de furto de combustível em uma das válvulas do oleoduto não pode ser considerado causa excludente de ilicitude.
    (...)
    Exemplos como os desastres ambientais de Mariana/MG, e mais recentemente de Barcarena/PA, devem ser lembrados como forma de estimular um rigor cada vez maior dos órgãos ambientais diante de acontecimentos como este. Nesse contexto, o auto de infração impugnado tem base no texto constitucional, que assegura a todos o meio ambiente ecologicamente equilibrado e sujeita aqueles que lhe causem danos à responsabilidade penal, administrativa e civil, cumulada com a obrigação de indenizar (art. 225 e § 3º).
    (...).” 
    Do exposto, observo que o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária pertinente (Leis Estaduais nº 118/73 e 997/76, Decreto Estadual nº 8.468/76 e Lei Federal nº 6.938/81), bem como nas circunstâncias da causa, decidiu pela competência da CETESB e pela legalidade e legitimidade da multa aplicada à ora recorrente em razão da infração ambiental cometida e sua gravidade. A propósito, cite-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 70, p. 11):
    “Não colhe, ademais, a alegação de incompetência da CETESB para impor a sanção pecuniária, pois cabe a ela, à luz das Leis Estaduais nº 118/73 e 997/76, Decreto Estadual nº 8.468/76 e Lei Federal nº 6.938/81, fiscalizar, no exercício do poder de polícia administrativa estadual, atividades poluentes, independentemente do poder de polícia do Município e da União. Por fim, a gravidade dos danos causados e a contumácia da apelante em práticas análogas (repita-se, há outras ações contra a Petrobrás já julgadas por esta Corte pela mesma conduta ilícita) impede a pretendida aplicação das circunstâncias atenuantes previstas nas legislações federal e estadual mencionadas pela recorrente. Considere-se que a reparação pecuniária infligida tem por escopo não apenas punir o ofensor, mas desestimulá-lo de novas práticas semelhantes. A redução pretendida seria um incentivo à autuada (uma das maiores empresas do país), a agir novamente sem os cuidados necessários a evitar acidentes desta magnitude.” 
    Com efeito, constata-se que a discussão do tema, da forma como tratada nos autos, necessariamente envolveria a reapreciação do conjunto fático-probatório que permeia a causa, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado pelos óbices das súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:
     “Agravo regimental no agravo de instrumento. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Prequestionamento. Ausência. Infração à legislação ambiental. Multa. Anulação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 799.644/GO-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/2/14).
     “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. INFRAÇÃO. LEIS 6.938/1981 E 9.605/1998. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: RE n. 389.096-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.09.2009 e AI n. 763.419-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10.11.2010 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 840.376/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/12/11)
     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. LEI 6.938/1981, CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PAULISTA, DECRETO-LEI ESTADUAL 2/1969, DECRETOS ESTADUAIS 52.892/1972, 5.993/1975 E 9.484/1977 E LEI MUNICIPAL 1.632/1983. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 280 DO STF. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o RE, dado que eventual ofensa à Lei Maior seria apenas indireta. II - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada (art. 5º, XXXVI). Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. III - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (RE nº 445.819/SP-gR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/5/11).
     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente